Tribunal: TJBA
Processo: 8068399-56.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8068399-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MARCELINO SULA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): ANTONIO CARLOS SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BARRA DO CHOÇA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Agravo Interno interposto por Marcelino Sula de Oliveira contra decisão monocrática que, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 8068399-56.2025.8.05.0000, não conheceu da impetração por reconhecer sua inadequação como substitutivo recursal, destacando a inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse mitigação da jurisprudência consolidada. A Defesa sustenta constrangimento ilegal na dosimetria da pena e ausência de fundamentação na fixação do regime inicial fechado, requerendo a reforma da decisão ou o envio dos autos à Seção Criminal Revisional. Em juízo de retratação, o Relator manteve a decisão agravada. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em definir se estão presentes elementos capazes de afastar a vedação ao uso do habeas corpus como sucedâneo recursal, autorizando seu excepcional conhecimento, em razão de suposta ilegalidade flagrante nas matérias relacionadas à dosimetria da pena e ao regime inicial fixado pelo Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O Agravante não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses já examinadas e afastadas. 4. A pretensão de reavaliar dosimetria, reconhecimento de atenuantes ou revisão da fração de diminuição do homicídio privilegiado demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus, sobretudo quando já interposta apelação na origem. 5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores veda o uso do habeas corpus como substituto de recurso próprio, ressalvadas hipóteses de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, situações não configuradas no caso concreto. 6. A condenação imposta pelo Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da pena, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 da repercussão geral, inexistindo ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade. 7. O parecer ministerial opinou pelo improvimento do Agravo Interno, reafirmando a inexistência de flagrante ilegalidade e a inadequação do habeas corpus como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e não provido, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo diante de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. A revisão da dosimetria da pena e do regime inicial, quando dependente de aprofundado exame fático-probatório, não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 3. A execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri está autorizada pela tese firmada no Tema 1068 da repercussão geral do STF.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 492, I, e; Súmula/STF Tema 1068 (RE 1235340). JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC 1001530/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/09/2025, DJEN 15/09/2025. STJ, AgRg no HC 988974/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/04/2025, DJEN 10/04/2025. STF, RE 1235340, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12/09/2024, pub. 13/11/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Habeas Corpus nº 8068399-56.2025.8.05.0000, sendo o Agravante Marcelino Sula de Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.